Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701592-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Auxiliadora Costa Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 143976890 do processo n. 0739201-17.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o Banco do Brasil S.A., declinou, de ofício, da sua competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Mâncio Lima/AC. Em suas razões recursais (ID 42861515), sustenta a agravante que “a regra geral a respeito da competência fixada no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, estabelece que o foro competente é o do local da sede, nas ações em que a ré for pessoa jurídica”. Aponta que, na hipótese, “considerando que a sede de domicílio da requerida está situada em Brasília, justifica-se a propositura da referida ação”. Destaca a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, haja vista “a manutenção da decisão agravada erguer um obstáculo intransponível entre a requerente e a justiça, impedindo acesso ao provimento jurisdicional”. Colaciona precedentes deste e. Tribunal, segundo a tese defendida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada, evitando-se a remessa dos autos à comarca de Mâncio Lima/AC. No mérito, pugna pela procedência do recurso e declaração da competência do Distrito Federal para conhecer e julgar a lide. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Em que pese o respeito máximo ao criterioso tratamento dado à questão pela ilustre magistrada, tal entendimento é dissonante do posicionamento adotado por esta d. 2a Turma Cível em casos semelhantes. Inicialmente, de acordo com o enunciado da súmula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações estabelecidas entre consumidores e instituições financeiras. No caso em exame, que versa sobre eventual ato ilícito praticado pela instituição financeira ré na conta do PASEP mantida pela autora, verifica-se a existência de relação consumerista entre as partes, que se amoldam aos conceitos de consumidor e de fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC[1]. Logo, a matéria deve ser analisada sob o prisma do diploma legal consumerista. Nesse contexto, o fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, porquanto a Lei n. 8.078/90 (CDC) não faz essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o dispositivo legal em comento não fixou que as ações derivadas de relações de consumo sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. Comungando dessa percepção, destaca-se o seguinte julgado deste e. TJDFT, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (...) RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. POSSIBILIDADE. (...) 2. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Cabe à lei estabelecer as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. 3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, contudo, não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1639155, 07268631420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Na espécie, não se pode concluir, de antemão, que a manutenção dos autos no Juízo de origem implicaria prejuízo na tutela da defesa dos interesses da consumidora, mas, por evidente, mera preservação do juiz natural para a causa, sobretudo diante do princípio da perpetuatio jurisdictionis, o qual estabelece, no art. 43 do CPC[2], que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial. Diante disso, ao declarar de ofício a incompetência relativa e determinar a remessa dos autos para o foro do domicílio da consumidora, vislumbra-se aparente afronta à orientação traçada pelo verbete sumular n. 33 do STJ[3] e ao direito conferido ao consumidor para a escolha do foro no qual promoverá a demanda de seu interesse com maior facilidade para sua defesa (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC[4]), o que aponta, nesta análise preliminar, a probabilidade do direito da recorrente. Ademais, existe perigo de dano para a agravante, porque há possibilidade de o Juízo para o qual foi declinada a competência suscitar conflito negativo perante o STJ, com inegável demora para a satisfação integral do crédito na tutela jurisdicional vindicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para determinar ao Juízo de origem que se abstenha de promover a remessa dos autos para a comarca de Mâncio Lima/AC, até o julgamento final do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (...) § 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [2] Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. [3] Súmula n. 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [4] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...) Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;